Tribunal: TJBA
Processo: 8078051-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078051-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO ATHAYDE SOUTO

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ISABEL MARIA CUNHA VIEIRA

Advogado(s)
:
HELIO JOSE DO AMARAL NETO

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA ORIGEM. NOVAS EVIDÊNCIAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO NÃO AFASTADAS PELO RECORRENTE. INDICATIVOS DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revogação da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:
Se há nos autos fundamentos para revogação da benesse.

III. Razões de decidir:
(i) inobstante alegue alto custo com tratamentos médicos, não apresenta laudos com os diagnósticos, nem relatórios e/ou receitas médicas, tampouco prova de compra dos medicamentos e procedimentos de saúde.

(ii) Observa-se ainda, que apesar de reconhecer residir em um imóvel de luxo, nota-se que esse bem não consta em nenhuma das 3 declarações de imposto de renda apresentadas pelo Recorrente na origem.

(iii) a decisão recorrida demonstra que o Magistrado Singular agiu em conformidade com o Tema 1178 do STJ, que veda a negativa com base em critérios puramente objetivos, isso porque, a revogação da benesse somente ocorreu após uma análise individualizada do caso concreto, realizada depois da oportunização a manifestação e complementação de documentos/elementos que fossem capazes de
sustentar a presunção relativa de hipossuficiência, o que não ocorreu, nem em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Em que pese ser proprietário de patrimônio não seja em si, sozinho, condição que atesta ausência de hipossuficiência, residir, ainda que supostamente “compartilhadamente”, o que também não provou nos autos, em imóvel de luxo, com pagamentos de taxas extraordinárias e condominiais expressivas (entre R$ 5.000,00 e R$ 9.000,00), indica robustamente a expressão de liquidez, pois tais obrigações são pagas com dinheiro e não com ativos imobilizados, ao tempo em que, não há provas de despesas e/ou do auxílio familiar alegado, assim, a revogação aparenta adequada na situação em testilha, visto que, os elementos dos autos, em conjunto, não provam oneração prejudicial de suas condições financeiras e sustento por ter que arcar com os custos de acesso à justiça, sobretudo quando ponderado os valores das custas e que ainda há as receitas oriundas das atividades profissionais exercidas ou auferidas no/com imóvel comercial objeto da lide, as quais, também não trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078051-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LUIZ ANTONIO ATHAYDE SOUTO e como Agravada ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ISABEL MARIA CUNHA VIEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça